Tribunal: TJSP
Processo: 2033887-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033887-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDREA
CACIQUINHO DE OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033887-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2033887-43.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE: ANDREA CACIQUINHO DE OLIVEIRA.
AGDO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS SPAOLONZI.
VOTO No .35.790
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a medida
antecipatória – Ausência dos pressupostos legais para a concessão
da medida – Decisão mantida – Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a r. decisão de fl. 39/42 que, em sede
de mandado de segurança cível, indeferiu o pedido de tutela de urgência o qual visava o
reenquadramento funcional da Autora, professora da rede
estadual de ensino, na "Categoria F", resguardando o direito de carga horária mínima de trabalho
de 12 horas semanais, nos termos da Lei Complementar 1093/2009.
Alega a parte agravante, em síntese, fazer jus a tal regime.
Sustenta que os admitidos nos termos da lei 500/74 que
estavam em exercícios no dia da publicação da LC em comento, gozam da proteção do §2 do
artigo 2o. Igualmente, as disposições transitórias da LC 1.093/2009, se aplicam a todos os
professores albergados pelo §2 do artigo 2o LC 1.010/07.
Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de garantir
seu sustento, e, ao final, provimento do recurso.
Recurso devidamente processado, sem a concessão do
efeito pleiteado (fls. 24/25).
Contraminuta às fls. 29/30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033887-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Cumpre anotar, primeiramente, que é vedado no presente
recurso adentrar-se ao mérito da demanda, cabendo apenas e tão somente a análise da presença dos
pressupostos autorizadores para a concessão da medida antecipatória.
E, nesse contexto, o recurso não comporta provimento.
Da análise perfunctória dos elementos de convicção
acostados ao feito, percebe-se que os requisitos para o deferimento do pedido não se encontram
presentes no caso em tela.
Inicialmente, urge destacar que os atos administrativos
gozam da presunção de veracidade e legitimidade, de modo que só com a devida dilação
probatória poder-se-á analisar eventuais vícios do ato contestado.
E sobre o tema, cumpre-nos lembrar a lição de Hely Lopes
Meirelles:
“A presunção de legitimidade autoriza a imediata
execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que argüidos de vícios ou defeitos que
os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos
administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os
particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)
Outra conseqüência da presunção de legitimidade é a
transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se
de argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará
sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.
A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato
administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)” (Direito Administrativo Brasileiro, 23a
edição, 2a tiragem, Malheiros Editores).
Este entendimento, aliás, já se assentou no agravo de
instrumento n° 580.000.5/0-00, em que fui relator:
"[...] a decisão administrativa deve permanecer até que,
eventualmente, se demonstre estar rechaçada a presunção de legitimidade que paira sobre o ato, e
tal situação somente se alcançará após cognição exauriente, com ampla produção de provas e
contraditório, ante a profundidade da análise que o caso requer".
Por outro lado, mister observar que a concessão ou não da
medida só pode ser revista se houver ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
Como aqui se tem julgado, “o exame dos requisitos
ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora
compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não
resolvido por aquele.” (AI no 92.010-5/2 – Rel. Des. VALLIM BELLOCCHI – j. de 11.11.98 e AI
no 315.636-5/2 – Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT – v.u. j. de 10.03.03, dentre inúmeros outros no
mesmo sentido).
De outra parte, “somente se demonstrada a ilegalidade do
ato de deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de poder do magistrado, e isto de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033887-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
irrefutável, seria admissível a substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro da instância superior.” (AI no 316.545-5/4 – Rel. Des.
CHRISTIANO KUNTZ – v.u. j. de 10.03.03).
Como destaca CÂNDIDO R. DINAMARCO “fica ao
critério discricionário do Juiz, que ele
exercerá prudente e motivadamente em cada caso, a
outorga da tutela antecipada total ou parcial...” e mais adiante acrescenta que “a exigência de
prova inequívoca significa que a mera aparência não basta e que a verossimilhança exigida é mais
do que o fumus boni juris exigido para a cautelar” (A Reforma do Código de Processo Civil, págs.
141 e 143).
E no caso dos autos não se verifica a presença dos
requisitos autorizadores à concessão da medida antecipatória, haja vista do despacho monocrático
não ser teratológico, nem ilegal ou com abuso de poder.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
LEME DE CAMPOS
RELATO